Tribunal: TJMT
Processo: 1005308-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONSUMIDORA NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DECLARADA EM DEMANDA ANTERIOR. FATO OMITIDO PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCICIO REGULAR DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, descumprindo a exigência do art. 373, I do CPC, não logrando êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a ela comprovar a existência ilicitude, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências nocivas à moral do ofendido. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.
3. Por derradeiro, a petição inicial a recorrente não negou que teve relação jurídica com o recorrido, mencionando que tal relação foi tratada em demanda anterior, ajuizada em face do banco, porém, alega que foi reconhecida ser indevida a dívida, quando, na realidade, naquela demanda foi reconhecida a idoneidade do débito, posteriormente negativado, objeto deste feito, estando, assim, caracterizada a litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.
4. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005308-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SELCILENE GONCALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 650.788.291-72 (RECORRENTE), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), CRISLAYNI FELIX DA SILVA - CPF: 048.150.561-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024